Tribunal: TJBA
Processo: 8072816-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072816-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA MACEDO REIS SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROCESSUAL. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADO DOLO PROCESSUAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, APENAS PARA AFASTAR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8072816-25.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALESSANDRA MACEDO REIS SANTOS
e como apelado
BANCO TRIANGULO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator